Tribunal: TJBA
Processo: 0000105-86.2015.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000105-86.2015.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, FERNANDO ROCHA GALVAO, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. CONTRATAÇÃO EFETUADA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. NULIDADE DO CONTRATO, SEM A PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO AO DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO E AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pé de Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Pé de Serra/BA, na qualidade de substituto processual de Jairo da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Quatro questões se apresentam para análise: (I) definir a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda; (II) apurar a ocorrência de eventual decadência; (III) examinar a validade do vínculo empregatício constituído sem a prévia aprovação em concurso público; e (IV) delimitar quais verbas são devidas em caso de declaração de nulidade da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à Justiça Comum o julgamento de demandas que versem sobre a validade de contratos administrativos firmados entre servidores e entes da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF-MC.

4.
A controvérsia posta nos autos envolve pretensão dirigida contra a Fazenda Pública Municipal, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de decadência bienal.

5. O vínculo estabelecido entre a autora e o Município é nulo, ante a ausência de prévia aprovação em concurso público e por não atender aos requisitos exigidos pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

6. A nulidade do vínculo contratual não obsta o reconhecimento do direito ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765.320).

7. Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário nos casos em que a contratação temporária é nula desde a origem, não sendo aplicável, portanto, o Tema 551 do STF, que trata exclusivamente de vínculos válidos posteriormente desvirtuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de férias integrais e/ou proporcionais, bem como do décimo terceiro salário integral e/ou proporcional, mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum julgar ações que versem sobre a validade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre servidor e ente público.

2. A contratação temporária realizada sem a prévia aprovação em concurso público e desacompanhada do atendimento aos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 é nula de pleno direito.

3. Nos casos de vínculos temporários considerados nulos, é devido apenas o levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado, sendo indevidas as demais verbas trabalhistas, como férias e décimo terceiro salário, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, 487, I; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Plenário, j. 30.06.2016; STF, ADI 3.395/DF-MC; STF, Rcl 7857 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.02.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000105-86.2015.8.05.0211, originária da Vara Cível da Comarca de Remanso, em que é Apelante o
Município de Pé de Serra
e Apelado o
Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Pé de Serra/BA, na qualidade de substituto processual de Jairo da Silva.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator